Tribunal: TJMT
Processo: 0001074-71.2018.8.11.0036
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001074-71.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIZEU TAVARES - CPF: 033.591.279-60 (VÍTIMA), LAZARO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 367.821.221-20 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO SOARES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS A EVIDENCIAR O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO RÉU – INVIABILIDADE – EXAME ETÍLICO E CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU E ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS MILITARES –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas de condução de veículo automotor, sob influência de álcool, em razão do exame etílico, dos sinais de embriaguez, corroborados pela confissão do réu e pelos testemunhos dos policiais e da vítima, necessária a manutenção da condenação pelo delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001074-71.2018.8.11.0036

APELANTE: LAZARO SOARES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lázaro Soares de Almeida contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime do artigo 306 da Lei n. 9.503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a suspensão do direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 2 (dois) meses.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, vigente na data da prolação da sentença, devendo ser depositada na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id.: 85432466).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento que a materialidade do fato imputado ao acusado não foi cabalmente demonstrada, pois não evidentes sinais de embriaguez (Id.: 85432483).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 85432490).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 90634958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO SOARES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 15 de abril de 2018, por volta das 21h15min., dois veículos estavam transitando, quando um Fox
“deu seta a fim de virar para o lado esquerdo em direção a rua Teófilo Alves Ribeiro”
, momento em que uma motocicleta de cor preta, pilotada por Lázaro Soares de Almeida,
“tentou ultrapassar em local proibido, vindo a abalroar com o veículo Fox de cor preta da vítima, ocasionando danos do lado esquerdo do supracitado veículo no farol, lente, para-choque, entre outros danos”
.

Consta que, após a colisão, policiais foram acionados, via telefone e, ao chegarem ao local, constataram que a motocicleta tinha algumas avarias no lado direito, no pisca alerta, e Lázaro estava visivelmente embriagado,
“mal conseguindo ficar em pé, com a fala enrolada, humor alterado, bem como olhos avermelhados, exalando forte odor etílico”
.

Avulta que o denunciado foi conduzido à delegacia e submetido ao teste de etilômetro, resultando em 0,79 mg/l; incidência de álcool superior ao permitido pela legislação.

Razão pela qual Lázaro Soares de Almeida foi denunciado pelo delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

Com o recebimento da denúncia e vasta instrução processual, o juiz de primeiro grau condenou o réu pelo crime do artigo 306 da Lei n. 9.503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a suspensão do direito de o réu obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 2 (dois) meses. Com a substituição da reprimenda corpórea à pena restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, vigente na data da prolação da sentença, devendo ser depositada na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nesse ponto, a defesa recorre à alegação de que não existem nos autos provas a demonstrar os sinais de embriaguez do réu evidentes a sustentar sua condenação.

No tocante à arguição, passo a esquadrinhar as provas arroladas no caderno virtual.

Os policiais militares Publyo Rafaell Soares e Manoel Messias Oliveira Júnior, na delegacia, afirmaram que foram acionados, pelo telefone, sobre um acidente na Avenida Paraná, onde dois veículos transitando no mesmo sentido colidiram.

Relataram que um veículo Fox, ao dar sinal para virar à rua, sofreu uma tentativa de ultrapassagem, em local proibido, por uma motocicleta conduzida por Lázaro, que acabou colidindo com o carro,
“ocasionando danos do lado esquerdo do veículo no farol, lente, para-choque e amassou capo, dentre outros danos”
, e outros danos na motocicleta.

Asseguraram que o condutor da moto estava em
“visível estado de embriagues, mal conseguindo ficar em pé, como fala enrolada, humor alterado, olhos avermelhados, exalando forte odor etílico”
. Estado confirmado pelo próprio acusado que confidenciou a ingestão de bebida alcoólica,
“pinga 51”
, durante o dia; confirmado pelo teste do bafômetro, que resultou em 0,79mg/l (Id.: 85430963).

O policial Publyo Rafaell Soares, na audiência de instrução e julgamento, ratificou a versão apresentada na delegacia (Id.: 85432494).

Elizeu Tavares, proprietário do veículo FOX, na fase investigativa, declarou que estava indo para sua residência, quando uma motocicleta bateu em seu veículo. Que, ao descer do carro, avistou o piloto da moto caído ao chão, totalmente embriagado. Nesse momento, pegou a chave da motocicleta e ligou para a polícia (Id.: 85430963).

Lázaro Soares de Almeida, na fase pré-processual, confessou que chegou ao sítio aonde trabalha e dirigiu-se à casa de seu amigo, e lá tomou aproximadamente 10 (dez) doses de pinga e, após, pegou sua motocicleta para ir à casa de outro amigo, quando, no trajeto, colidiu na traseira de um veículo FOX, caiu ao chão e
“levantou para fugir do local”
, mas a vítima chamou a polícia (Id.: 85430964).

São essas as provas orais produzidas nos autos.

Em que pese à defesa sustentar que não estão presentes nos autos provas a evidenciar a capacidade psicomotora do réu, em razão da ingestão de bebida alcoólica, restou confirmado pelo contexto probatório que o imputado, como por ele confessado, pilotou sua motocicleta, após ter ingerido aproximadamente 10 (dez) doses de pinga. Situação que desencadeou o acidente de trânsito (colisão com outro veículo, ocasionando avarias tanto na motocicleta quanto no carro).

Destarte, embora a defesa argua que o acusado não confirmou sua versão em juízo, os fatos, principalmente, seu estado de embriaguez, foram confirmados pela vítima, condutora do veículo, e pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Ademais, a corroborar os testemunhos da vítima e dos policiais, os quais puderam aferir que Lázaro, no momento da colisão, estava embriagado, porquanto mal conseguia parar em pé, apresentava fala desconexa e enrolada, olhos avermelhados, alteração de humor e forte odor etílico, foi realizado teste do etilômetro, no local do acidente, resultando em 0,79mg/l (quantidade de álcool superior ao permitido pela legislação).

Nesse sentido, mesmo que o réu não tivesse feito o exame pericial para constatar o grau de alcoolemia, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que
“com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro”
, e nesse sentido,
“o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

De tal modo, os depoimentos
testemunhais são harmoniosos e correntes, e respaldam a narrativa da denúncia, razão pela qual não há falar em insuficiência de provas capaz de alterar o resultado do julgamento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021